Tribunal: TJBA
Processo: 0000387-14.2004.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000387-14.2004.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MILLA CERQUEIRA MENEZES, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ESPÓLIO DE JOILSON SAMPAIO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DE RÉU FALECIDO. ÓBITO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento da ação. O exequente noticiou o óbito do devedor e requereu a emenda da inicial para promover a citação do herdeiro ou do espólio, nos termos do art. 1.797, II, do Código Civil. Consta dos autos que a execução foi proposta em 02/12/2004, enquanto o executado faleceu em 22/01/2001, ou seja, aproximadamente quatro anos antes da propositura da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução ou a substituição processual para o espólio ou herdeiros quando o executado faleceu antes do ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe o falecimento da parte no curso do processo, hipótese em que se admite a substituição pelo espólio ou sucessores. 4. O ajuizamento de ação em face de pessoa já falecida revela ausência de capacidade de ser parte e configura vício que compromete a própria constituição válida da relação processual. 5. Não se aplicam os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual quando o falecimento ocorre antes da propositura da demanda, pois tais mecanismos destinam-se apenas às situações em que a morte sobrevém durante o trâmite do processo. 6. Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o redirecionamento da execução ao espólio, herdeiros ou administrador do patrimônio do falecido, impondo-se a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual. 7. A parte autora poderá, se assim desejar, ajuizar nova ação de execução em face do espólio ou dos herdeiros do devedor, desde que observados os requisitos legais pertinentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1, A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. 2. O ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura ausência de capacidade processual e impede a formação válida da relação jurídica processual. 3. É inviável o redirecionamento da execução ao espólio ou aos herdeiros quando o óbito do executado ocorre antes da propositura da demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000387-14.2004.8.05.0243, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ESPÓLIO DE JOILSON SAMPAIO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .